Tribunal: TCU
Processo: 010.172/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas de sua competência necessárias a apurar a regularidade do processo licitatório lançado pelo Comando Militar da Amazônia, do Exército, no valor de R$ 5,1 milhões para aquisição de internet via satélite.

Inteiro teor:
Acórdão 2225/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 1/2024, sob a responsabilidade do Comando Militar da Amazônia, com valor estimado de R$ 5.178.001,92, para a contratação de serviços de telecomunicações através de link de acesso à internet via satélite com uso da rede de satélites em órbita baixa (LEO). Considerando restar caracterizada a razoabilidade nas especificações técnicas do objeto da contratação, em especial frente à evolução tecnológica dos últimos anos; considerando não haver caracterizado direcionamento a operador de satélites específico, tendo-se identificado operadores adicionais cujos sistemas atendem às especificações editalícias; considerando, ainda, que a contratação não se efetua por meio de operadores dos satélites, mas por meio de distribuidores autorizados, que não atuam em exclusividade, podendo ofertar mais de um produto, o que amplifica número de fornecedores habilitados; considerando que treze empresas acorreram ao certame, em disputa na qual se obteve economia anual de R$ 3.020.044,80, não restando, portanto, caracterizada potencial restrição à sua competitividade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.172/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 007.844/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Comando Militar da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. retirar a chancela de sigilo que recai sobre a peça 22 dos autos (instrução de mérito) e autorizar o acesso eletrônico requerido pelo Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx (peça 25) à referida instrução.